Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-79.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-79.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ANA CLARA FARIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEIS. LEI MUNICIPAL Nº 194/2011. DIREITO SUBJETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS DIFERIDOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. TEMA 1.075 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos de Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por níveis, previstas nas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011, respeitada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença. O Município sustenta a impossibilidade de cômputo do período de maio/2020 a dezembro/2021 para fins de progressão funcional, em razão da Lei Complementar Federal nº 173/2020, bem como impugna os cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período compreendido entre maio/2020 e dezembro/2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020; (ii) estabelecer se há óbice à condenação ao pagamento das diferenças salariais, diante da alegação de erro nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 194/2011 assegura ao servidor efetivo a ascensão de nível a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos, constituindo direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075, firma entendimento de que é ilegal a não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, ainda que superados os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

A Lei Complementar nº 173/2020 possui caráter transitório e fiscal, destinada ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, não autorizando a supressão de tempo de serviço nem a extinção de direitos estatutários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, reconhece o caráter provisório da norma e afasta interpretação que importe em supressão de direitos, admitindo apenas a limitação temporária de efeitos financeiros.

O período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser computado para fins de progressão funcional, permanecendo vedada apenas a produção de efeitos financeiros durante o lapso, com implementação a partir de janeiro de 2022, conforme orientação também adotada por este Tribunal em precedentes específicos.

A alegação de erro nos cálculos não justifica a reforma da sentença, pois a apuração do quantum debeatur foi expressamente remetida à fase de liquidação, momento adequado para eventual correção de excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser negada sob fundamento de restrições orçamentárias.

A Lei Complementar nº 173/2020 não autoriza a supressão do tempo de serviço para fins de progressão funcional, admitindo apenas a limitação temporária dos efeitos financeiros no período de sua vigência.

Eventual controvérsia acerca do valor das diferenças salariais deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LC nº 173/2020; CPC, arts. 487, I, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.177/1991, art. 12; Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.075; STF, ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.03.2021; TJPA, Apelações Cíveis nº 0800516-78.2024.8.14.0034 e nº 0800536-69.2024.8.14.0034.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800503-79.2024.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO:
ANA CLARA FARIAS DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
que, nos autos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
ANA CLARA FARIAS DA COSTA
,

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 27800429):

“(...) Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

A lei municipal em comento é clara ao prever a ascensão funcional por níveis a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos a cada progressão. Comprovado o tempo de serviço e a inércia do Município em realizar os pagamentos devidos à época correta, é devido o pagamento retroativo das diferenças salariais.

(...)

Dessa forma, uma vez que é incontroverso que a parte autora é servidor(a) efetivo(a) do Município, faz jus ao pagamento previsto em lei.

Alega, ainda, o município requerido que não é possível a contagem de tempo para fins de progressão funcional durante a vigência da Lei Complementar 173/2020. Todavia, já restou pacificado que a referida lei apenas impediu, temporariamente, a produção dos efeitos financeiros, diretos ou indiretos, decorrentes da contabilização do tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, mas não determinou a supressão de tempo de serviço.

O período compreendido entre 28/5/2020 (data de publicação da norma) e 31/12/2021 (termo final) não pode ser suprimido da contagem de tempo de serviço, devendo ser contabilizado para fins de recebimento de ATS e fruição de licença-prêmio, permanecendo vedado, apenas, a produção de efeitos financeiros no referido lapso temporal.

(...)

Ademais, a parte autora somente pleiteia o pagamento de valores referentes a vantagens que, embora legalmente previstas, não foram implantadas em tempo hábil.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte requerente, relativos a promoção funcional, respeitado o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, bem como a Lei Complementar 173/2020, incidindo correção monetária pelo IPCA-E, calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de processo sob o rito da Lei 12.153/2009.

P.R.I.C., certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 27800431), impugnando os cálculos apresentados pela apelada, e ainda, que nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a vedação para contabilização no período de maio/2020 a dezembro/2021.

No ID n. 27800437,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, ante a inovação recursal da matéria suscitada pelo apelante.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 32815758)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre interpretação da legislação municipal do Município de Nova Timboteua acerca do plano de carreira dos servidores municipais, bem como do eventual direito do autor ao recebimento de verbas retroativas referentes ao seu direito à progressão funcional.

Inicialmente, destaco que a Lei Municipal nº 194/2011, do Município de Nova Timboteua, em seus artigos 20 e 21, assim dispõe:

“Art. 20 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua,
assim discriminados: I - de zero há três anos, nível I; II - de três anos e um dia há seis anos, nível II;

(...)

Art. 21 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.”

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, quando atendidos os requisitos legais. Vejamos o que dispõe o Tema 1.075 do STJ, nesse sentido:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direita subjetiva do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Ademais, em relação à alegação do apelante acerca da necessidade de aplicação da Lei Complementar nº. 173/2020, esta não merece prosperar, pois, como cediço, cerne desta norma era o de instituir uma forma de regime fiscal e financeiro, de caráter provisório, de forma a viabilizar ações de combate à pandemia de Covid-19, possibilitando, destarte, a distribuição prioritária de recursos de forma conjugada com a restrição das despesas públicas, em especial as relativas ao pagamento de servidores e de empregados públicos.

Por consequência lógica, não pode ser admitido que, cessado o cenário crítico que justificou a existência desta norma legal, suas disposições permaneçam produzindo efeitos patrimoniais negativos em desfavor de servidores e empregados públicos.

Ressalto ainda que o STF, ao julgar as ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/03/2021), reconheceu o caráter transitório e fiscal da norma, afastando interpretação que importe em supressão de direitos estatutários. O Tribunal e os Tribunais de Contas, na Resolução nº 19.469/2022, art. 1º, afirma que o período deve ser contado para fins de ATS, licença-prêmio e progressão funcional, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2022.

No mesmo sentido se manifestou este E. Tribunal de Justiça nas Apelações Cíveis nº 0800516-78.2024.8.14.0034 e nº 0800536-69.2024.8.14.0034.

Por fim, quanto à alegação de erro nos cálculos, a própria sentença determinou que a apuração seja realizada em fase de liquidação, oportunidade em que eventual excesso poderá ser corrigido, não havendo razão para reforma nesse momento.

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026